Tribunal: STF
Processo: ARE 1521206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado. Funcionário Público Estadual. Agente de segurança penitenciária. Pretensão à exclusão de imposto de renda sobre adicional de insalubridade. Inadmissibilidade. Verba de natureza remuneratória. Inexistência de violação ao princípio da segurança jurídica. IRDR 47 inaplicável ao caso. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14, § 8º; 40, § 9º; 142, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O adicional de insalubridade foi instituído pela Lei Complementar 432/1985, aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres.



    A despeito da previsão de que o adicional será concedido somente enquanto perdurar o exercício em unidades ou atividades insalubres, não se trata de verba indenizatória, uma vez que a Lei 432/1985 não previu o adicional para ressarcimento do servidor, mas como remuneração ao trabalho exercido em condições adversas à saúde, que acarreta incidência de imposto de renda.



    Nesse sentido:



    SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) ESTADUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Agente de Segurança Penitenciária. 2. Pretensão de afastar o adicional de insalubridade da base de cálculo do imposto de renda. 2. Vantagem instituída pela LCE 432/85. Verba de natureza remuneratória. 3. Sentença de improcedência mantida. 4. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1032946-43.2023.8.26.0053; Relator (a): Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 2º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 12/06/2024).



    Por fim, não há violação ao princípio da segurança jurídica, dada a inaplicabilidade ao caso do entendimento firmado no IRDR 47, que versa sobre a inclusão de adicional de insalubridade na base de cálculo de quinquênios, anotando-se que o caráter propter laborem não desnatura o acréscimo patrimonial decorrente da verba, que acarreta incidência do art. 43 do CTN.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente